Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PODER PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) prefacialmente, verificar a aplicação, ao caso concreto, das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor; e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente.
2. Constatado que a recorrente contratou a aquisição dos computadores para atender à transação extrajudicial celebrada com o Poder Público, em razão da prática de infrações ambientais, a partir do enfoque proposto pela teoria finalista mitigada, inexiste relação de consumo entre as partes. Inaplicável, portanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. É do autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium.
5. No caso em exame a apelante: a) deixou de encaminhar inicialmente à apelada as exigências técnicas solicitadas pela Administração Pública; b) em seguida, solicitou à apelada a elaboração de parecer técnico para convencer o Poder Público a respeito do atendimento aos aludidos requisitos técnicos; e c) ao final, atribuiu à apelada o descumprimento da transação extrajudicial celebrada com o Poder Público. 5.1. Afigura-se contraditório o comportamento do demandante, contrariando a boa-fé objetiva inerente à relação jurídica negocial constituída.
6. Apelação conhecida e desprovida.